Tribunal: TCU
Processo: 022.034/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu de representação, por não atendimento dos requisitos de admissibilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pela empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. contra o Acórdão 11013/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio da qual este Tribunal não conheceu de sua representação a respeito de possíveis irregularidades no Contrato 1/2022, celebrado com o Comando da Flotilha do Amazonas para fornecimento de equipamentos de imagem, por não atendimento dos requisitos de admissibilidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 278, § 2o, e 282 do Regimento Interno-TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração, diante da falta de legitimidade da empresa representante para recorrer, por não constituir parte no processo; 9.2. comunicar esta decisão à embargante.